Tribunal: TJBA
Processo: 8066493-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066493-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FLORINDA DA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, PAULA PEREIRA PIRES, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: BRUNO GILBERT TARIANT

Advogado(s)
:
REGIANE JESUS DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ATESTADO MÉDICO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONFISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Florinda da Silva Barreto contra decisão que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, declarou a pena de confissão quanto à matéria de fato, com fundamento na ausência injustificada da parte ré à audiência de instrução.

2. A agravante apresentou atestado médico que comprova atendimento em unidade hospitalar no mesmo dia e horário da audiência designada, alegando urgência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atestado médico apresentado pela agravante constitui justificativa idônea para afastar os efeitos da confissão decorrente da ausência em audiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 362, II e § 1º, do CPC admite o adiamento de audiência por motivo justificado, sendo necessário comprovar o impedimento até sua abertura.
4. O atestado médico apresentado pela agravante contém data, hora do atendimento, diagnóstico e recomendação de afastamento, emitido por profissional habilitado.
5. A exigência de relatório médico mais detalhado, sem previsão legal específica, afronta os princípios da razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório.
6. A jurisprudência reconhece a suficiência do atestado médico como justificativa para ausência em audiência, afastando penalidades decorrentes da revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O atestado médico que contenha elementos objetivos como data, hora, diagnóstico e recomendação médica é documento idôneo para justificar a ausência em audiência, sendo indevida a aplicação de pena de confissão sem previsão legal para exigência de relatório médico detalhado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066493-65.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante FLORINDA DA SILVA BARRETO e como apelada BRUNO GILBERT TARIANT.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em julgar prejudicados os Embargos de declaração e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .